Tribunal: TJDFT
Processo: 0737758-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos na origem, constata-se que o processo foi extinto por sentença. Desta feita, em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se quanto ao interesse recursal. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403